Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700168-18.2025.8.07.0000 IMPETRANTE(S): SAMUEL RIBEIRO DIAS PACIENTE(S): SAMUEL RIBEIRO DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo detento SAMUEL RIBEIRO DIAS em seu próprio favor, mediante carta manuscrita (ID 67578040). Não há pedido de liminar. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. A Defensoria Pública do Distrito Federal aduziu que se trata de pedido do paciente para recorrer em liberdade. Esclareceu que não foi encontrado processo de execução penal em nome do peticionário em tramitação no Distrito Federal. Registrou que a carta é proveniente do município de Aguaí, no Estado de São Paulo, e pleiteou pela remessa para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o presente requerimento (ID 67830464). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações prestadas pela Defensoria Pública, desponta a incompetência deste Tribunal para a tomada de qualquer providência no caso relatado. Com efeito, o paciente encontra-se recolhido no presídio do município de Aguaí, no Estado de São Paulo, não tendo processo de execução penal em tramitação no Distrito Federal, portanto por crime praticado nos limites territoriais daquela Comarca. Assim, trata-se de decisão proferida por juízo de outra unidade da federação, no caso Estado de São Paulo, e qualquer providência em relação à mesma deve ser requerida perante o próprio juízo processante, e, em segunda instância, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não podendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tomar qualquer medida em relação ao citado processo. Patente, portanto, a incompetência deste TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao writ, haja vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator